Tribunal: STF
Processo: AI 753132
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 1. EFEITOS 
   TRABALHISTAS: DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS DOS DIAS EFETIVAMENTE 
   TRABALHADOS. 2. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.